Tribunal: STF
Processo: RE 461366
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
SIGILO DE DADOS - ATUAÇÃO FISCALIZADORA DO BANCO CENTRAL -
   AFASTAMENTO - INVIABILIDADE. A atuação fiscalizadora do Banco
   Central do Brasil não encerra a possibilidade de, no campo
   administrativo, alcançar dados bancários de correntistas,
   afastando o sigilo previsto no inciso XII do artigo 5º da
   Constituição Federal.